Tribunal: TJES
Processo: 5001107-07.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001107-07.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SANTOS
INTERESSADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001107-07.2020.8.08.0030

Recorrente: MARIA DA PENHA SANTOS

Recorrido(a):
VIACAO JOANA D'ARC S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM ÔNIBUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA PELO CONDUTOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o condutor do ônibus coletivo da requerida teria realizado uma curva brusca, o que causou o desequilíbrio da recorrente, que veio a cair e sofrer lesões corporais.

2. Em sentença, restou consignado que não há comprovação da conduta ilícita da recorrida, na medida em que as gravações de videomonitoramento demonstram que o que ocorreu foi um desequilíbrio da autora ao se levantar, com o veículo em movimento e no momento em que o motorista realizava uma curva. Os pedidos foram julgados improcedentes.

3. Se por um lado deflui do contrato de transporte a obrigação de resultado do transportador de levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730, do CC), isentando-se de perigo e dano à sua integridade física, é certo também que este tem suas responsabilidades, dentre elas, de circular com atenção dentro do coletivo. Ademais, para a configuração da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos.

4. No caso, da prova coligida aos autos não emana a responsabilidade da recorrida pelos fatos descritos pela parte consumidora e que fundamentaram o pedido indenizatório. De acordo com o vídeo juntado, é possível observar que a autora se levantou antes da parada solicitada no ponto de ônibus e, durante uma curva, se desequilibrou, o que causou a sua queda. Não é possível constatar velocidade excessiva ou falta de atenção do condutor. A documentação constante da exordial não permite apontar uma conduta específica da recorrida, que tenha deflagrado ou concorrido para a eclosão dos danos materiais e morais experimentados pela recorrente. Em que pese ser incontroversa a ocorrência de queda, deveria haver nos autos algum elemento a denotar que tal acidente se deu pela existência de algum vício no serviço, como a falta de cautela do condutor, mas não há.

5. Ademais, a inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, pelas provas juntadas, verifica-se apenas a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

6. Logo, não havendo comprovação de ilicitude que proporcione a responsabilização, afasta-se o dever de indenizar.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.